Tribunal: CARF
Processo: 16682.902971/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902971/2017-51
ACÓRDÃO
1401-007.724 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Incumbe ao contribuinte o Ônus da prova quanto à certeza e liquidez de
alegado crédito contra a Fazenda Nacional.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO COMPLETA
DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, que somente é possível mediante apresentação dos
elementos da escrituração contábil e fiscal que comprovem a liquidez e
certeza do direito alegado.
PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE. CONFIRMAÇÃO EM DILIGÊNCIA.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, que somente é possível mediante apresentação dos
elementos da escrituração contábil e fiscal que comprovem a liquidez e
certeza do direito alegado. A diligência confirmou o direito creditório
pleiteado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.724 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902971/2017-51
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário e reconhecer o direito creditório no montante de R$6.714.387,36 e homologar
a compensação realizada até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto contra o acordão
proferido pela Delegacia Regional de julgamento em juiz de fora, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima identificado.
Por sua vez, a manifestação de Inconformidade fora apresentada contra o Despacho
Decisório relativo à PER no 31546.18297.301213.1.2.04-1008, em função de alegado pagamento a
maior no valor de R$ 8.054.310,98, código de receita 2390, referente ao PA 31/12/2008, recolhido
em 30/01/2009. A interessada pleiteia a restituição de 6.714.387,36.
Em 05/04/2017, por meio de Despacho Decisório, a autoridade tributária indefere o
pedido de restituição sob a seguinte fundamentação:

O crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Em 13/04/2017, a contribuinte toma ciência do referido despacho decisório e, em
05/05/2017, protocola manifestação de inconformidade para pleitear a revisão do
despacho decisório, sob as seguintes alegações:
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.724 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902971/2017-51
3
A origem do direito creditório remete ao fato de que houve reprocessamento da
base de cálculo do IRPJ do ano-calendário 2008, o que importou na alteração da
DCTF anterior, de 12/05/2009, para que a referida declaração acessória
evidenciasse os valores ajustados da base de cálculo do IRPJ, código 2390,
competência de março/2009, conforme campos da DCTF retificadora de
04/01/2011 (anexo 4 – recibo no 14.05.20.97.85-40), a seguir:

7. Pelo disposto no quadro anterior, observa-se da declaração retificadora de
DCTF, de 04/01/2011, partindo-se do Darf de origem do pagamento no valor de
R$ 8.054.310,98, que há determinação de novo débito apurado no valor de R$
6.552.629,02, para o qual foram utilizados para liquidação, a DComp no
37638.12285.280109.1.3.02-0074, no valor de R$ 5.915.732,86, campo “outras
compensações”, e o valor do Darf R$ 636.896,16, no campo “pagamento com
DARF”, o que resultou no crédito remanescente do DARF no valor de R$
7.417.414,82 (R$ 8.054.310,98 - R$ 636.896,16 = R$ 7.417.414,82).
8. Visando utilizar o direito de crédito, no valor de R$ 7.417.414,82, a Empresa
transmitiu a compensação eletrônica sob referência, DComp no
14512.72448.270412.1.7.04-8169, na importância declarada de R$ 703.027,45, e
o Pedido de Restituição, valor de R$ 6.714.387,36, crédito regularmente
considerado para o pedido de restituição, como demonstrado a seguir:

(...)
10. Ocorre que, Posteriormente, com a transmissão da DCTF retificadora de
19/10/2012, o Banco de Investimentos utilizou, equivocadamente, uma versão de
arquivo anterior à DCTF retificadora de 04/01/2011, item 3, fato este que
acarretou a alteração das informações referente ao código de receita 2390,
restabelecendo-se as informações originais e consequentemente desabilitando
indevidamente na DCTF o crédito de IRPJ anteriormente utilizado.
11. Em função do equívoco antes informado, essa última retificadora de
19/10/2012 passou, indevidamente, a não mais evidenciar o crédito de IRPJ
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.724 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902971/2017-51
4
(código 2390), no qual a Empresa havia habilitado pela transmissão da DCTF
retificadora de 04/01/2011.
12. Nesta esteira, deduz-se que a negativa da Receita Federal em não reconhecer
o crédito da Empresa deveu-se ao reestabelecimento indevido das informações
originais da DCTF anteriores à retificadora de 04/01/2011, fato que implicou na
não identificação do crédito da Empresa no momento da análise eletrônica
realizada pela RFB, o que culminou no despacho decisório ora rechaçado.
13. Também cabe esclarecer que visando regularizar as inconsistências apontadas,
a Empresa protocolou perante a DEMAC RJO pedido de retificação de ofício da
DCTF de março/2009, conforme Ofício Contadoria no 2016/006893 de 06/10/2016
– Processo no 16682.722528/2016-17, o qual foi recepcionado pela DEMAC/RJ em
17/10/2016 (anexo 5), tendo em vista a impossibilidade de retificação espontânea
pela Empresa em função do decurso do prazo prescricional de cinco anos,
conquanto, até o presente momento, não obtivemos resposta daquela autoridade
fiscal.
14. Outrossim, cabe ressaltar acerca da existência da Portaria RFB no 354, de
11/03/2016, que trata da unificação de processos no âmbito da RFB que tenham
por base o mesmo crédito ou nos mesmos elementos de prova, no caso,
processos
nos
16682.901973/2016-41,
16682.902971/2017-51
e
16682.722528/2016-17, devendo-se inclusive, os autos serem apensados nas
hipóteses em que relaciona, nos termos dos artigos 2o e 3o da referida Portaria
(anexo 6).

A manifestante solicita que seja acolhida sua Manifestação de Inconformidade para
deferir o PER n° 31546.18297.301213.1.2.04-1008.
Por fim, foi juntado ao presente processo o Despacho Decisório que denegou o
pedido de retificação de ofício da DCTF relativa ao período de apuração de março de 2009, cuja
ciência por meio eletrônico se deu em 23/08/2017.
O Acordão (09-64.875 - 1a Turma da DRJ/JFA) ora recorrido negou provimento à
Manifestação de Inconformidade com dispensa à ementa, e fundou-se nas seguintes razões:
Inicialmente, cumpre-nos observar que o pagamento no valor de R$ 8.054.310,98,
código de receita 2390, referente ao PA 31/12/2008, recolhido em 30/01/2009,
está totalmente alocado para a quitação do mesmo débito de mesmo valor
declarado em DCTF retificadora ativa no momento da análise do crédito e
prolação do Despacho Decisório.
Em consulta aos sistemas DCTF, podemos verificar que a interessada transmitiu
quatro declarações para o período de março de 2009. Tanto na original, de
12/05/2009, quanto em sua primeira retificadora, de 11/05/2010, a contribuinte
declara débito de IRPJ, cod. 2390, no valor de R$ 8.054.310,98, valor que se
repete na última DCTF, retificadora (ativa), transmitida em 19/10/2012. Apenas
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.724 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902971/2017-51
5
na segunda DCTF retificadora (cancelada) a empresa declara R$ 6.552.629,02 de
IRPJ, cod. 2390, o que traz uma incerteza com relação ao crédito pleiteado (art.
170, CTN).
Conforme relatado, a interessada alega incorrer em erro de fato ao transmitir a
última DCTF retificadora (ativa), em 19/10/2012, e solicita retificação de ofício.
Este pedido foi negado por meio de despacho decisório, fl. 93, do presente
processo.
Todavia, a interessada não comprova seu direito creditório por meio de
documentação hábil para tanto. Mesmo no processo de solicitação de retificação
de ofício da DCTF, a interessada apresenta balancetes consolidados, os quais não
são suficientes para justificar a referida retificação.
Observa-se que por entender suficiente à comprovação de seu direito, a
contribuinte acostou aos autos deste processo apenas, copias de DARF e de DCTF.
Tais documentos, todavia, não evidenciam, de forma inequívoca, o direito ao
pretendido indébito. Inexistindo provas técnicas, contábeis e jurídicas de que as
operações não se realizaram ao arrepio da lei, há que ser acatado o ato
administrativo realizado.
Ainda sobre as alegações da efetiva existência de seu direito creditório, a
interessada alega possuir, no total, um crédito R$ 7.417.414,82. Para a
composição deste crédito, a contribuinte afirma que parte deste valor decorre da
quitação do IRPJ referente ao AC 2008 (reapurado no valor de R$ 6.552.629,02),
por meio da DComp n° 37638.12285.280109.1.3.02-0074, através da qual declara
quitar R$ 5.915.732,86. Todavia esta DComp encontra-se não homologada nos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Deste modo, segundo o explicitado acima, ainda que a DCTF retificadora por meio
da qual a contribuinte declara débito decorrente de reapuração do IRPJ para o
ano-calendário 2008 estivesse ativa, ou seu debito de IRPJ em questão estivesse
efetivamente demonstrado, não procederia a alegação de que seu débito de IRPJ
(AC 2008) (reapurado no valor de R$ 6.552.629,02) estivesse totalmente quitado e
que, por isso, a interessada possuísse direito a crédito decorrente de pagamento a
maior no montante total de R$ 7.417.414,82.
Por fim, destaque-se que eventuais recolhimentos a posteriori não convalidam a
compensação feita anteriormente, uma vez que a compensação se dá no
momento da entrega da DCOMP, pois o crédito deve ser líquido e certo já àquela
época, conforme dispõem os arts 74, caput da Lei n° 9.430, de 1996, e 170 da Lei
n° 5.172, de 1966, denominado Código Tributário Nacional (CTN).

Às fls. 92 dos autos, Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, alegado em
síntese:
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.724 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902971/2017-51
6
Ante a existência dos processos administrativos fiscais em evidência cuja análise
recai sobre o mesmo direito creditório aqui discutido e consoante a norma da
Receita Federal que tornou obrigatória a análise conjunta a respeito de créditos
de mesma origem, em processo administrativo único, nos termos do art. 2o e 3o,
inciso IV da Portaria RFB no 1.668/2016, constitui dever da Autoridade Fiscal
reunir os processos no 16682-902.971/2017-51 e no 16682.901973/2016-41.
Aduz que carece de solidez o embasamento da decisão fiscal sobre a negativa de
realizar por sua iniciativa a retificação das declarações acessórias, porque
perfeitamente cabível a retificação de ofício do lançamento tributário nas
hipóteses relacionadas no art. 149 do Código Tributário Nacional, não havendo
amparo ao fundamento exposto no despacho proferido;
Ainda, em reforço à tese sustentada, há também sobre o tema o Parecer
Normativo Cosit no 2 de 28/08/2015, este emanado da própria Autoridade Fiscal,
que ressalta a possibilidade de retificação de declarações acessórias, seja após a
apresentação de DComp ou despacho decisório, ou ainda após instaurado
procedimento fiscal, no que deverá ser de estrita observância da Autoridade
Fiscal;
Aduz que a Autoridade Fiscal não observou o pedido de retificação de ofício
acompanhado da documentação probante, vale entender que a matéria deverá
ser apreciada pela instância inferior a permitir a retificação de ofício da DCTF do
período, de acordo com os fundamentos expostos, o que conformará adequação
à análise do direito creditório da Empresa Contribuinte.
Além de verificada a regularidade sob o aspecto formal relativamente às
retificadoras de DCTF, quanto ao aspecto material, complementa-se o material
probatório já existente nos autos com novos comprovantes de retenções na
fonte, no valor de R$ 2.665.994,89 (anexo), que em análise conjunta com as
DIRF’s das fontes pagadoras, no valor de R$ 7.986.915,91 (anexo), impõem a
existência de comprovantes suficientes a lastrear todo o crédito da Empresa sob
discussão, a suplantar inclusive o direito creditório pleiteado inicialmente (anexo).
Requereu a reforma da decisão de primeira instância apenas para reconhecer o
direito creditório do BB BI homologando integralmente a declaração de
compensação (PER/DCOMP 31546.18297.301213.1.2.04-1008), na forma da
fundamentação do presente recurso.
Requer
a
reunião
dos
processos
no
16682-902.971/2017-51
e
no
16682.901973/2016-41

Submetido o recurso à análise, esta TO decidiu por converter o presente processo
em diligência nos termos da Resolução 1401-000.751 (fls. 234 a 241) de 16/09/2020, para que a
unidade de origem:

Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.724 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902971/2017-51
7
a) Verificasse o resultado da DComp n° 37638.12285.280109.1.3.02-0074 e
verifique se a mesma foi objeto do despacho decisório 858238541;
b) Caso positivo, analise o efeito da decisão judicial e a conversão do depósito
em renda promovida nos autos;
c) À partir dos documentos trazidos aos autos em sede de Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário verifique se é possível confirmar total
ou parcialmente a existência do direito creditório alegado e, sem se achando
necessário intime o contribuinte para apresentar eventuais documentos
complementares;
d) Elaborasse relatório conclusivo;
e) Intimasse a recorrente do resultado para se manifestar sobre o resultado da
diligência;
f) Com ou sem manifestação, retornasse os autos para julgamento por este
CARF.

Às fls. 323 a 340 constam o Despacho de Diligência DIRAT/DEINF n. 183/2025 onde
a autoridade diligente conclui:

40
.Apesar da insuficiência do crédito informado na DCOMP n°
37638.12285.280109.1 .3 .02-0074 para compensar o débito de IRPJ, no montante
de R$ 5.915 .732,85, quando da decisão judicial para retificação da DCOMP n°
37638.12285.280109.1 .3 .02-0074, foi realizado depósito judicial, posteriormente
convertido em renda, suficiente para garantir a extinção do débito. Assim, smj,
independentemente da decisão relativa ao crédito de FINSOCIAL, o débito de R$
5.915.732,85 contido na DCOMP n° 37638.12285.280109.1 .3 .02-0074, já estaria
garantido, seja por meio do crédito discutido futuramente ser reconhecido pelas
instâncias administrativas superiores, seja por meio do depósito judicial, que já
está convertido em renda em favor da União.
41 .Por todo o exposto, a presente diligência entende que o débito de IRPJ 2390,
apurado em março de 2009, referente ao ajuste do ano-calendário 2008, no
montante de R$ 6.552.629,02, pode ser considerado compensado no montante
de R$ 5.915.732,86. A parte restante, de R$ 636.896,16, foi extinta por meio de
pagamento (utilizando-se parcialmente o DARF recolhido de R$ 8.054 .310,98):
42 . Em decorrência do entendimento exposto, do DARF de R$ 8.054.310,98,
restaria saldo disponível de R$ 7.417.414,82 (R$ 8.054.310,98 - R$ 636.896,16),
passível de compensação. Tendo em vista que a contribuinte transmitiu o Pedido
de Restituição n° 31546.18297.301213.1 .2 .04-1008 a fim de restituir a
importância declarada de R$ 6.714.387,36, restariam R$ 703.027,45, passíveis de
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.724 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902971/2017-51
8
serem compensados na DComp n° 14512.72448.270412.1.7.04-816 9 ora em
análise, sendo possível confirmar a existência do direito creditório alegado.
CONCLUSÃO
43. Tendo em vista que o crédito tributário devido pela não adição da CSLL ao
Lucro real foi constituído e encontra-se com exigibilidade suspensa, sendo
acompanhado pelo próprio PAF 16682.720691/2012-11 e que qualquer que seja
seu desfecho, não afetará o crédito aqui pleiteado; e considerando também que a
situação pendente do PER/DCOMP n. 37638.12285.280109.1.3.02-0074 (em
análise por meio do PAF 16682.900756/2015-53) não impede o prosseguimento
na análise do PER/DCOMP objeto do presente processo, e ainda, diante dos
esclarecimentos prestados, da documentação acostada ao processo e da
legislação aplicada à presente análise, nos termos do artigo 165 da Lei 5.172/66,
em conjunto com a competência conferida no art. 60, inciso | da Lei 10.593/2002
combinado com o artigo 156 da IN 2.055/2021, considera-se deferido o pedido de
restituição contido no presente processo, pleiteado no Pedido de Restituição no
31546.18297.301213.1.2.04-1008 , no montante original de RS 6.714.387,36.

A Recorrente foi intimada do resultado da diligência e não se manifestou.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos e da decisão recorrida é possível concluir que a DRJ não
poderia ter adotado outra decisão diante dos argumentos e provas trazidas aos autos pela
contribuinte, que muito falhou em sus instrução probatória.
E, mesmo diante da inexistência de provas hábeis para confirmar o direito
creditório, a DRJ foi além e em atenção ao princípio da verdade material consultou os sistemas da
RFB para verificar a situação da DComp n° 37638.12285.280109.1.3.02-0074 que teria efeitos na
formação de grande parte do direito creditório.
Por sua vez, em diálogo com a decisão Recorrida vem o contribuinte, em seu
recurso, acostar aos autos os demais documentos contábeis que supostamente comprovariam o
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.724 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902971/2017-51
9
seu direito creditório, entre eles: (i) documentos que denomina de “partidas de pagamento”; (ii)
relação de fontes pagadoras, e; (iii) diversas DIRF’s.
Em que pese tais documentos isoladamente não comprovassem o alegado crédito
diante da ausência de outros documentos como o LALUR, Razão e Balancetes completos, outra
alegação Recursal chamou atenção deste relator.
É uma pena que um contribuinte do porte da Recorrida tenha cometido tantas
falhas na instrução recursal, fora a grande dificuldade de se vincular a decisão efetivamente ao
crédito pleiteado. No entanto, o fato é que para contrapor o argumento final da DRJ o
contribuinte trouxe aos autos decisão antecipatória de tutela relativa ao que alega ser o Despacho
Decisório relativo à DComp n° 37638.12285.280109.1.3.02-0074, através da qual declara quitar R$
5.915.732,86.
É verdade que o fez sem maiores fundamentos e razões e, sem sequer possibilitar a
vinculação da referida decisão ao presente processo.
Entretanto, em atenção ao princípio da verdade material este relator promoveu
uma pesquisa processual e constatei que a referida ação judicial teve recente decisão de mérito
que foi parcialmente procedente ao Recorrente nos seguintes termos:

Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.724 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902971/2017-51
10

Assim é que, a ação judicial determinou a anulação do despacho decisório e
processamento e julgamento do pedido de compensação feito em formulário de papel pelo
contribuinte e, ainda mais, determinou a conversão em pagamento definitivo do montante
depositado em Juízo para garantir a ação e suspender a exigibilidade.
Desta forma, diante de tais fatos, seja pela eventual homologação da compensação
que ajudou a formar o alegado crédito pleiteado no presente processo, seja pela conversão em
renda do depósito judicial efetuado, aparentemente, pelo menos para esse valor compensado, me
pareceu que poderia assistir razão ao contribuinte.
Como dito na resolução de diligência, tal fato já poderia desde já ser confirmado
caso o contribuinte tivesse exercido melhor o seu direito de defesa.
Tendo sido convertido o presente processo em diligência as impressões a que
chegou este relator em relação ao direito creditório se confirmaram. Senão vejamos a conclusão a
que chegou a autoridade diligente:

Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.724 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902971/2017-51
11
40
.Apesar da insuficiência do crédito informado na DCOMP n°
37638.12285.280109.1 .3 .02-0074 para compensar o débito de IRPJ, no montante
de R$ 5.915 .732,85, quando da decisão judicial para retificação da DCOMP n°
37638.12285.280109.1 .3 .02-0074, foi realizado depósito judicial, posteriormente
convertido em renda, suficiente para garantir a extinção do débito. Assim, smj,
independentemente da decisão relativa ao crédito de FINSOCIAL, o débito de R$
5.915.732,85 contido na DCOMP n° 37638.12285.280109.1 .3 .02-0074, já estaria
garantido, seja por meio do crédito discutido futuramente ser reconhecido pelas
instâncias administrativas superiores, seja por meio do depósito judicial, que já
está convertido em renda em favor da União.
41 .Por todo o exposto, a presente diligência entende que o débito de IRPJ 2390,
apurado em março de 2009, referente ao ajuste do ano-calendário 2008, no
montante de R$ 6.552.629,02, pode ser considerado compensado no montante
de R$ 5.915.732,86. A parte restante, de R$ 636.896,16, foi extinta por meio de
pagamento (utilizando-se parcialmente o DARF recolhido de R$ 8.054 .310,98):
42 . Em decorrência do entendimento exposto, do DARF de R$ 8.054.310,98,
restaria saldo disponível de R$ 7.417.414,82 (R$ 8.054.310,98 - R$ 636.896,16),
passível de compensação. Tendo em vista que a contribuinte transmitiu o Pedido
de Restituição n° 31546.18297.301213.1 .2 .04-1008 a fim de restituir a
importância declarada de R$ 6.714.387,36, restariam R$ 703.027,45, passíveis de
serem compensados na DComp n° 14512.72448.270412.1.7.04-816 9 ora em
análise, sendo possível confirmar a existência do direito creditório alegado.
CONCLUSÃO
43. Tendo em vista que o crédito tributário devido pela não adição da CSLL ao
Lucro real foi constituído e encontra-se com exigibilidade suspensa, sendo
acompanhado pelo próprio PAF 16682.720691/2012-11 e que qualquer que seja
seu desfecho, não afetará o crédito aqui pleiteado; e considerando também que a
situação pendente do PER/DCOMP n. 37638.12285.280109.1.3.02-0074 (em
análise por meio do PAF 16682.900756/2015-53) não impede o prosseguimento
na análise do PER/DCOMP objeto do presente processo, e ainda, diante dos
esclarecimentos prestados, da documentação acostada ao processo e da
legislação aplicada à presente análise, nos termos do artigo 165 da Lei 5.172/66,
em conjunto com a competência conferida no art. 60, inciso | da Lei 10.593/2002
combinado com o artigo 156 da IN 2.055/2021, considera-se deferido o pedido de
restituição contido no presente processo, pleiteado no Pedido de Restituição no
31546.18297.301213.1.2.04-1008 , no montante original de RS 6.714.387,36.

Verifica-se, portanto, apesar do grande lapso temporal de tempo, que a conversão
em diligência foi medida acertada e a autoridade diligente fez um excelente trabalho na análise da
questão, o que muito facilita o trabalho desta TO.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.724 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902971/2017-51
12
Assim, tendo sido o direito creditório pleiteado integralmente reconhecido através
de prova técnica produzida pela autoridade diligente, deve ser dado provimento ao Recurso
Voluntário e reconhecido o direito creditório no montante original de RS 6.714.387,36. pleiteado,
devendo a compensação ser homologada até o limite do direito creditório disponível.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 359
DF CARF MF
Original